Tribunal: TJPA
Processo: 0807532-88.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807532-88.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A, ALUNORTE ALUMINA DO NORTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LEVANTAMENTO DE INDENIZAÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. IMÓVEL TRIBUTADO PELO IPTU. DESNECESSIDADE DE CERTIDÕES ESTADUAIS E FEDERAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Albrás Alumínio Brasileiro S.A. e Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A. contra decisão do Juízo da Vara Agrária da Comarca de Castanhal, que indeferiu pedido de levantamento de valores depositados a título de indenização decorrente de servidão administrativa instituída sobre seus imóveis. O indeferimento baseou-se na ausência de apresentação de certidões fiscais estaduais e federais. As agravantes sustentam que os imóveis são urbanos, tributados exclusivamente pelo IPTU, de modo que apenas a certidão municipal seria exigível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, para o levantamento da indenização decorrente da constituição de servidão administrativa, é exigível a apresentação de certidões fiscais estaduais e federais quando o imóvel já é tributado exclusivamente pelo IPTU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 exige, para o levantamento do valor da indenização, apenas a comprovação da propriedade do bem, a quitação de dívidas fiscais incidentes sobre o imóvel expropriado e a publicação de editais para conhecimento de terceiros.

4.

Restou demonstrado nos autos que os imóveis das agravantes são tributados exclusivamente pelo IPTU, afastando a exigibilidade de certidões fiscais estaduais e federais.

5.

A exigência imposta pelo Juízo de origem extrapola os requisitos legais, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado, segundo o qual a comprovação de quitação dos tributos municipais é suficiente quando o imóvel se encontra sujeito ao IPTU.

6.

O indeferimento do levantamento dos valores depositados representa indevida restrição ao direito à justa indenização, além de violar os princípios da razoabilidade e da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A exigência de certidões fiscais estaduais e federais para o levantamento da indenização em servidão administrativa não se justifica quando o imóvel é tributado exclusivamente pelo IPTU.

2.

O artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 exige apenas a quitação de dívidas fiscais incidentes sobre o imóvel expropriado, não se admitindo interpretação que amplie essa exigência.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 34.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.10.039404-8/001, Rel. Des. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, j. 05.09.2017.

·

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.12.073342-3/002, Rel. Des. Teresa Cristina da Cunha Peixoto, 8ª Câmara Cível, j. 08.10.2015.

·

TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0024.08.106505-4/007, Rel. Des. Edgard Penna Amorim, 8ª Câmara Cível,
j. 20.08.2015
.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de
03

a 10 de fevereiro
de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Albrás Alumínio Brasileiro S.A. e Alunorte Alumina do Norte do Brasil S.A.

em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal nos autos do
Pedido de Cumprimento de Sentença
(nº

0800174-58.2018.8.14.0008)

proferida na

Ação de Constituição de Servidão Administrativa
ajuizada por
Equatorial Transmissora 7 SPE S.A
.

em desfavor das ora agravantes.

A demanda originária teve início com o ajuizamento de ação de constituição de servidão administrativa pela parte exequente, visando a instituição de servidão sobre os imóveis pertencentes às agravantes, situados no município de Barcarena, Estado do Pará, os quais seriam necessários para a implantação da linha de transmissão de energia elétrica denominada Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples, de 500 kV.

A exequente alegou ter realizado tratativas para indenizar amigavelmente os proprietários afetados pela passagem da linha de transmissão, contudo, não tendo sido possível a composição extrajudicial com as ora agravantes, ajuizou a ação judicial.

A sentença proferida no juízo de primeiro grau homologou acordo celebrado entre as partes e determinou a instituição da servidão administrativa sobre os imóveis, fixando a indenização no montante de R$ 848.618,52 (oitocentos e quarenta e oito mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e dois centavos). A decisão transitou em julgado em 28 de abril de 2021.

Em maio de 2021, as agravantes deram início ao cumprimento de sentença, pleiteando o levantamento dos valores depositados judicialmente a título de indenização. Para tanto, apresentaram certidões negativas de débitos municipais, alegando que os imóveis eram tributados apenas pelo IPTU, inexistindo exigibilidade de certidões fiscais estaduais e federais.

A ação tramitou em seu curso regular até a prolação da decisão, a qual foi proferida nos seguintes termos:

"Assim, como a parte tem o dever de apresentar certidões oriundas de todos os entes federativos relacionadas ao imóvel, o que não ocorreu no caso em questão, no qual a parte interessada limitou-se a apresentar certidão expedida pelo Município de Barcarena/PA, deve ser indeferido o pedido de levantamento de valores".

Inconformadas com a decisão, as agravantes interpuseram o presente recurso, sustentando que a exigência de certidões fiscais estaduais e federais não se justifica, uma vez que os imóveis são urbanos e, portanto, tributados exclusivamente pelo IPTU.

Argumentaram que a exigência judicial imposta configura uma afronta ao princípio da razoabilidade e desconsidera o entendimento jurisprudencial pacífico no sentido de que, tratando-se de imóvel sujeito ao IPTU, basta a certidão municipal de quitação tributária para o levantamento da indenização.

Aduziram, ainda, que o indeferimento do levantamento dos valores depositados resulta em indevida privação do direito à justa indenização, contrariando o artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41, que exige apenas a comprovação da propriedade do bem, a quitação das dívidas fiscais que sobre ele recaiam e a publicação de editais para conhecimento de terceiros, requisitos que alegam terem sido integralmente cumpridos.

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso, apesar de ter sido devidamente intimada, conforme demonstra a certidão constante nos autos.

O Órgão Ministerial, em parecer exarado pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Waldir Macieira da Costa Filho, manifestou-se pelo provimento do agravo, assentando que a exigência de certidões fiscais estaduais e federais não encontra amparo no artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. Ressaltou que, tendo sido comprovado o pagamento do IPTU, não se justifica a imposição de novos documentos fiscais, uma vez que a tributação sobre o imóvel é exclusivamente municipal.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O cerne da questão reside na análise da exigência de apresentação de certidões negativas de todos os entes federativos como condição para o levantamento da indenização depositada em juízo em razão da servidão administrativa instituída sobre os imóveis dos agravantes.

Antes de mais nada é importante ressaltar que o processo na origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença com acordo homologado entre as partes, restando pendente apenas o cumprimento dos requisitos legais para levantamento dos valores convencionados entre as partes da título de indenização.

O art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, assim dispõe:

Art. 34. O levantamento do preço será deferido mediante prova de propriedade,
de quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
, e publicação de editais, com o prazo de 10 dias, para conhecimento de terceiros. (grifo nosso)

Como se observa o dispositivo em comento determina que o levantamento de valores depositados a título de indenização em processos de desapropriação ou servidão administrativa será deferido mediante:

“(i) prova de propriedade,

(ii) quitação de dívidas fiscais que recaiam sobre o bem expropriado; e

(iii) publicação de editais para conhecimento de terceiros”.

No caso em exame, restou comprovado que os imóveis são tributados exclusivamente pelo IPTU. (ID. 19422282)

A questão levantada pelo juízo de origem, de que os imóveis possuem características de imóveis rurais, o que, consequentemente, atrairia a incidência do imposto ITR, não guardam pertinência com o presente processo, pois, os referidos bens já são tributados pelo ente municipal por meio de IPTU.

Tal constatação, nos faz presumir que incidindo um deles, o outro automaticamente deveria ser afastado. Ou seja, se recolhe IPTU, não incidiria ITR, e vice-versa.

Por outro lado, a concretização da presente servidão administrativa, homologada por acordo e transitada em julgado, não impede que os entes tributantes, Município e União, possam vir a discutir essas circunstâncias quanto a natureza do imóvel em outras vias. A natureza dos imóveis, se rural ou urbano, não guarda pertinência com o presente caso. O fato que interessa ao deslinde da presente servidão administrativa é que o imposto municipal IPTU está sendo recolhido.

O juízo de primeira instância negou o pedido de liberação dos valores solicitados, pois, considerou que os exequentes não apresentaram certidões de todos os entes federativos referentes aos imóveis.

Nesse sentido, transcrevo abaixo os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que convergem ao meu entendimento:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. LAUDO PRÉVIO. DEPÓSITO. IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. LEVANTAMENTO DE 80% DO VALOR. ARTIGO 34 DO DECRETO LEI 3.365/41. CERTIDÃO DE QUITAÇÃO DE DÍVIDAS FISCAIS. TRIBUTOS REFERENTES AO IMÓVEL EXPROPRIADO.

(...)
De acordo com o art. 34, do Decreto Lei 3.365/41, as certidões de quitação de dívidas fiscais, cuja apresentação se faz necessária para o levantamento do valor da indenização nas Ações de Desapropriação por Utilidade Pública são, tão somente, aquelas que se referem a débitos fiscais que recaiam sobre o bem expropriado
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.039404-8/001, Relator(a): Des.(a) Washington Ferreira , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2017, publicação da súmula em 06/09/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - LEVANTAMENTO DO VALOR - ARTIGO 34 DO DECRETO-LEI 3.365/41 - COGÊNCIA DA NORMA - REQUISITOS DEMONSTRADOS EM PARTE - REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. 1. Não se aferindo que os expropriados tenham cumprido todos os requisitos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41 para fins de levantamento da indenização, revela-se inviável, por ora, a expedição do alvará perseguido. 2.
Restando demonstrada a propriedade do bem, o provimento parcial do recurso é medida de rigor, sendo cediço que as certidões negativas de dívidas a serem apresentadas se relacionam àquelas que recaírem sobre o imóvel expropriado, não se exigindo a quitação de débitos tributários alheios a ele
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.12.073342-3/002, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/10/0015, publicação da súmula em 16/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPRORIAÇÃO - INDENIZAÇÃO - LEVANTAMENTO - CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL RELACIONADA AO IMÓVEL - JUNTADA - IMÓVEL URBANO - IPTU - SUFICIÊNCIA.
Ao dispor sobre a necessidade de juntada de certidão negativa de débitos fiscais, o art. 34 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 exige seja comprovada a inexistência de créditos fiscais a serem recebidos pelo Poder Público relacionados ao imóvel objeto da expropriação
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.106505-4/007, Relator(a): Des.(a) Edgard Penna Amorim , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2015, publicação da súmula em 26/08/2015)”

Por conseguinte, em decorrência da fundamentação supramencionada, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, acompanhando perecer do Órgão Ministerial,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, para reformar a decisão agravada, determinando o levantamento dos valores depositados em juízo mediante a comprovação de regularidade fiscal exclusivamente junto ao Município onde se localizam os imóveis, nos termos do que dispõe o art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

É como voto.

Belém,
03
de
fevereiro
de 20
25
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025